Tribunal: TJSP
Processo: 1019696-57.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização por danos morais, movida por dono de oficina mecânica/funilaria contra vizinho. Alegação de ofensas verbais e exacerbação em reclamações administrativas. Sentença de procedência. Danos morais evidenciado. Reparação arbitrada em R$8.000,00 (oito mil reais). Irresignação do réu.
Sentença "extra petita". Não ocorrência. Julgamento realizado no exato limite da

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização por danos morais, movida por dono de oficina mecânica/funilaria contra vizinho. Alegação de ofensas verbais e exacerbação em reclamações administrativas. Sentença de procedência. Danos morais evidenciado. Reparação arbitrada em R$8.000,00 (oito mil reais). Irresignação do réu.
Sentença "extra petita". Não ocorrência. Julgamento realizado no exato limite da causa, em correta aplicação ao princípio da adstrição, congruência ou correlação.
Contradita. Rejeição. Manutenção. Simples fato da testemunha possuir vínculo laboral com o autor, por si só, é insuficiente para caracterização de suspeição.
Prescrição. Inocorrência. Comportamento desabonador do réu que se perpetuou ao longo do tempo, inclusive reiterado em audiência.
Ofensa à honra subjetiva do autor, através de ofensa verbal e comportamento desrespeitoso. Danos morais evidenciados. Sentença irretocável. Motivação do decisório adotado como julgamento em segundo grau. Inteligência do art. 252 do RITJ
Sucumbência. Manutenção. Fixação em observância dispositivo legal.
Honorários recursais. Inaplicabilidade da regra do artigo 85, §11, CPC/2015. Verba honorária fixada em 20% (vinte por cento) sobre valor da condenação.
Resultado. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019696-57.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RAIMUNDO RODRIGUES VIEIRA, é apelado RICARDO BARBOSA DA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019696-57.2018.8.26.0007 - Voto no 27201 M
2
VOTO No 27201
APELAÇÃO CÍVEL no 1019696-57.2018.8.26.0007
APELANTE: RAIMUNDO RODRIGUES VIEIRA
APELADO: RICARDO BARBOSA DA ROCHA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ (A): CELSO MAZITELI NETO
Apelação cível. Ação de indenização por danos morais,
movida por dono de oficina mecânica/funilaria contra
vizinho. Alegação de ofensas verbais e exacerbação em
reclamações administrativas. Sentença de procedência.
Danos morais evidenciado. Reparação arbitrada em
R$8.000,00 (oito mil reais). Irresignação do réu.
Sentença "extra petita". Não ocorrência. Julgamento
realizado no exato limite da causa, em correta aplicação ao
princípio da adstrição, congruência ou correlação.
Contradita.
Rejeição.
Manutenção.
Simples
fato
da
testemunha possuir vínculo laboral com o autor, por si só, é
insuficiente para caracterização de suspeição.
Prescrição. Inocorrência. Comportamento desabonador do
réu que se perpetuou ao longo do tempo, inclusive reiterado
em audiência.
Ofensa à honra subjetiva do autor, através de ofensa verbal
e
comportamento
desrespeitoso.
Danos
morais
evidenciados. Sentença irretocável. Motivação do decisório
adotado como julgamento em segundo grau. Inteligência do
art. 252 do RITJ
Sucumbência. Manutenção. Fixação em observância
dispositivo legal.
Honorários recursais. Inaplicabilidade da regra do artigo
85, §11, CPC/2015. Verba honorária fixada em 20% (vinte
por cento) sobre valor da condenação.
Resultado. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.
Vistos.
Ao relatório da decisão de primeiro grau, acrescente-se
tratar de ação de indenização por danos morais, movida por dono de oficina
mecânica/funilaria contra vizinho, sob alegação de ofensas verbais.
O pedido inicial foi julgado procedente para condenar o réu
ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a titulo de indenização por danos
morais, atualizáveis monetariamente a partir do arbitramento, a teor da Súmula no
362 STJ e juros de mora de 12% ao ano a partir da citação, bem como,
condenado em custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 20%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019696-57.2018.8.26.0007 - Voto no 27201 M
3
(vinte por cento) sobre valor da condenação.
Irresignado, o réu apresentou recurso de apelação, arguindo
preliminarmente: sentença extra petita e contradita à testemunha.
No mérito, alega prescrição e não ocorrência de prejuízos
morais. Nesse tópico, alega fatos envolvendo as partes de longa data (ano 2008),
objeto de desavenças pessoais. Diz que os fatos não ultrapassam mero dissabor
do cotidiano, requerendo improcedência da ação. Caso não seja esse o
entendimento, pugna pela redução da condenação em danos morais fixado em
patamar exorbitante, inclusive honorários advocatícios.
O recurso foi regularmente processado com o oferecimento
das contrarrazões (fls. 173/185).
É o relatório do essencial.
Sentença "extra petita"
Não prospera a preliminar de nulidade sob alegação de
sentença "extra petita". A análise restou feita dentro do contexto apresentado,
pois a sentença condenou o réu à reparação moral no contorno inaugural,
estabelecido a partir da exame da causa de pedir eleita em razão de
comportamento desrespeitoso, consubstanciado em perseguição administrativa,
ameaças, ofensas, xingamentos, inclusive, na presença de clientela do autor,
tendo por consequência lógica, a reparação moral.
A propósito:
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
LICENCIAMENTO
DE
OBRAS
MUSICAIS
CUMULADA
COM
REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E
DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO
OCORRÊNCIA.
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. ADSTRIÇÃO DA SENTENÇA AO PEDIDO E À
CAUSA DE PEDIR. DEFINIÇÃO DO AN DEBEATUR NO TÍTULO
JUDICIAL. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. FASE DE
LIQUIDAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESPECIAL. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não
subsiste a alegada ofensa ao art. 535 do CPC/1973, pois o tribunal de
origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido
omissão, contradição ou obscuridade. 2. Não há falar em julgamento
extra petita quando decidida a causa dentro dos contornos da lide,
que são estabelecidos a partir do exame da causa de pedir eleita
pela parte autora da demanda e dos limites do pedido veiculado em
sua petição inicial. 3. A certeza da condenação resulta da definição
adequada do an debeatur, sendo assente na jurisprudência da Corte que
inexiste óbice a que a apuração do quantum debeatur se dê na fase de
liquidação. Precedente. 4. A reforma do julgado, no tocante à conclusão
das instâncias de cognição plena pela inexistência de comprovação da
prévia quitação dos valores reconhecidos como devidos à parte ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019696-57.2018.8.26.0007 - Voto no 27201 M
4
recorrida, na hipótese vertente, demandaria o reexame do contexto fático-
probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a
teor da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (g.n.)
(STJ - AgInt no REsp: 1546086 RS 2013/0120091-4, Relator: Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/10/2016, T3 -
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2016).
Portanto, inexiste vício a ser corrigido, ante correta
vinculação ao pedido formulado, em observância aplicação do princípio da
adstrição, congruência ou correlação.
Contradita
Em audiência, o réu ofertou contradita em relação à
testemunha Ítalo Barbosa Fanti, sob alegação de amizade íntima e vínculo laboral
com autor. O pedido foi rejeitado (fls. 128/129), sendo objeto de impugnação
recursal (fls. 179/181).
Não obstante a testemunha possuir vínculo laboral com o
autor de longa data, esse fato, por si só, é insuficiente para a caracterização de
sua suspeição, já que não houve prova que referida testemunha exerce cargo de
confiança e a alegação de futura represália não torna seu depoimento suspeito.
Também não houve comprovação da testemunha possuir
amizade íntima. Neste ponto, a testemunha declarou: "não sou amigo de infância do
autor nem frequento a casa dele".
Mesmo que assim não fosse, a prova oral foi analisada com
demais provas produzidas nos autos. Preliminares rejeitadas, passa-se à análise
do mérito da pretensão.
Prescrição
Razão também inexiste o réu acerca da arguição de
prescrição. A petição inicial informa que as perseguições e denúncias perante
Subprefeitura estão ocorrendo há dez anos, ou seja, estão se prolongando ao
longo do tempo, não havendo que se falar em prescrição.
Mérito propriamente dito
A sentença deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir. O art.
252 do Regimento Interno deste Tribunal estabelece que:
"Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la".
Consigna-se que a r. sentença proferida pelo eminente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019696-57.2018.8.26.0007 - Voto no 27201 M
5
culto Juiz LUIZ RENATO BARIANI PÉREZ bem apreciou a matéria aqui debatida:
"Vistos. Ricardo Barbosa da Rocha ajuizou a presente ação, em rito comum, contra Raimundo
Rodrigues Vieira pretendendo a condenação do réu ao pagamento de R$30.000,00 a título de
danos morais, afirmando que é proprietário de uma oficina de funilaria e pintura de autos,
denominada Michelle Carolina dos Santos Carvalho- Ricardo Car Oficina e Transportes - ME,
situada na Rua Carlos Puebla, no 193, Vila Verde, vizinha do réu. Informando que, o requerido
estaria perseguindo o autor de diversas formas, efetuando denúncias junto a Subprefeitura, muitas
infundadas e todas já arquivadas, igualmente com reclamações descabidas, tirando-lhe a paz,
além de proferir ofensas e ameaças na presença dos clientes do autor, tais fatos teriam ofendido
moralmente o requerente. Juntou os documentos de f. 10/22. A tutela foi indeferida (f. 34) Citado o
réu apresentou contestação (f. 38/51), com documentos (f. 53/101), em que afirmou ser o autor
arrogante e violento, que não respeitaria a vizinhança, atuando irregularmente com sua oficia,
causando emissão de ruídos e poluentes. Informou que os trabalhos executados pelo autor
normalmente são realizados na calçada e na rua, impedindo a livre locomoção das pessoas.
Negou ter proferido qualquer xingamento ou provocações contra o autor. Salientou ter realizado
diversas reclamações junto a Subprefeitura em razão das diversas irregularidades do
estabelecimento do autor. Impugnou a existência e a extensão dos danos morais. Houve réplica (f.
105/110). O feito foi saneado, com deferimento da produção de provas (f. 111). Foram ouvidas
uma testemunha de cada parte (do autor - f. 128/129 e do réu - f. 132), encerrando-se a instrução
(f. 147), após o que as partes, em memoriais, confrontaram as provas e reiteraram os termos de
suas opostas pretensões (f. 148/156 e 157/162). É o relatório Decido. Limita-se a controvérsia à
verificação da existência do dano moral. Os pedidos são procedentes. É incontroverso que o réu
realizou diversas denúncias contra a oficina do autor (f. 41/43), o que, por si só, não configura dano
moral, porquanto parte das denúncias era inclusive procedente, porque o autor chegou a explorar
sua atividade sem licença para tanto, o que o próprio requerente admite em sua inicial. Essa,
contudo, não é a fundamentação do pedido, mas sim xingamentos e comportamento desrespeitoso
ao autor, inclusive em frente da clientela deste. Neste ponto, tem-se que a testemunha do autor foi
contundente ao afirmar que presenciou por diversas vezes o réu xingando o autor de "corno e filho
da puta" e atrapalhando o autor nos atendimentos aos clientes (f. 128/129). Evidente que houve
afronta aos direitos de personalidade do autor, pela depreciação sofrida. Anota-se que o
comportamento inconveniente do requerido ocorreu até mesmo em audiência, ocasião em que
quase foi expulso da solenidade por parte deste juiz, em respeito do comportamento extremamente
desrespeitoso no ato. Um juízo de equidade radica sempre num modo fundamental de conceber
certas coisas: a sociedade, o homem, a nação, a ética. Ao menos, indique-se, implicitamente. Para
usar o termo germânico, pressupõe uma Weltanschauung, uma concepção de mundo. Aí a difícil
tarefa judicante de encontrar a posição equidistante de extremos de sensibilidade humana, não
pendendo para a frieza e nem ceder ao sentimentalismo em excesso. A busca deste meio termo
invoca padrões sociais de consenso e uma ética do plausível, consistente em avaliar uma soma
pecuniária que sirva de desestímulo ao agressor e que não represente uma vantagem extrema ao
ofendido, de modo que este considere que, no final, ter sofrido um dano moral tenha sido um com
negócio. Considerando ainda a equidade como fonte direta de apreciação do quantum
indenizatório, e o fato de que o xingamento foi episódico, sem efeito prolongado e definitivo na
reputação do autor, reputa-se suficiente o valor de R$8.000,00. Neste campo, não há sucumbência
recíproca pela não adoção do valor indicado na inicial, dada a sua natureza meramente indicativa
por ocasião do ajuizamento da ação. Ademais, o fato principal, consistente no ilícito causador do
dano, foi reconhecido. Daí a razão da Súmula no 326 do E. Superior Tribunal de Justiça: Na ação
de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não
implica sucumbência recíproca. Dispositivo. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão inicial de
modo a condenar o réu ao pagamento de R$8.000,00 a título de indenização por danos morais,
atualizáveis monetariamente a partir desta sentença (Súmula 362 do E. Superior Tribunal de
Justiça) e com juros de mora de 12% ao ano a partir da citação. O réu também arcará com a
integralidade das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em
20% do valor da condenação. Dispensado o registro da sentença (art. 72, § 6o, das Normas de
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça). Publique-se e intimem-se."
A tais razões de decidir, acrescente-se que a presente ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019696-57.2018.8.26.0007 - Voto no 27201 M
6
versa sobre indenização por danos morais em razão ofensas verbais
direcionadas em desfavor do autor, em razão de desavenças pessoais com o réu,
tirando-lhe a paz em seu local de trabalho.
Por outro lado, o réu afirma que o autor é arrogante e que
não respeita a vizinhança porque realiza serviços de funilaria na calçada e na rua,
impedindo trafego de pessoas, além de ocasionar poluição sonora e química em
desfavor dos moradores do referido logradouro.
A prova oral produzida confirmou a versão dos fatos
narrados pelo autor. A testemunha de fls. 128/129 bem confirma o quanto
motivos vestibulares, ou seja, o autor sendo agredido verbalmente pelo réu em
razão de desentendimentos pessoais, perseguição e importunação na presença
de clientela. Referida testemunha esclareceu:
"Já presenciei o réu xingando o autor de "corno e filho da puta". Também
é comum o réu interromper o atendimento do autor faz a seus clientes
passando entre eles no meio da conversa. Já vi acontecer várias vezes"
Quando indagada sobre reclamação de outros vizinhos ao
comércio local, a testemunha esclareceu que: "...Nunca ouvi reclamação de nenhum
outro vizinho do local".
Nem mesmo o documento de fl. 66 é apto afastar
depoimento prestado pela testemunha, ante ausência de reclamação atual
demais moradores da Rua: Carlos Puebla acerca do estabelecimento comercial
do autor em referido local.
A ocorrência da agressão perpetrada pelo réu em desfavor
do autor também ganha suporte na segunda parte do depoimento da testemunha
de fls. 128/129: "... O réu atrapalha o atendimento aos clientes no momento em que o autor
atende a clientela na rua. É visível que o réu faz aquilo para atrapalhar a conversa. Mesmo
trabalhando dentro da oficina, é possível ouvir os xingamentos do réu quando passa resmungando,
mormente quando estamos na parte da frente da oficina. O réu ao xingar, não menciona o nome ou
a pessoa de Ricardo, mas todos sabem que se refere ao autor".
No caso, os xingamentos eram evidentemente dirigidos ao
autor, audíveis e agressivos.
Além disso, o comportamento desabonador e inconveniente
do réu foi exteriorizado em desfavor do magistrado durante realização da
audiência de instrução e julgamento. Neste ponto, o D. Juiz a quo ressaltou: "anota-
se que o comportamento inconveniente do requerido ocorreu até mesmo em audiência, ocasião
em que quase quase foi expulso da solenidade por parte deste, em respeito do comportamento
extremamente desrespeitoso no ato".
Quanto ao depoimento de Juraci Pereira da Silva, não
trouxe nenhum elemento a derrubar as alegações vestibulares.
Diante as circunstâncias dos autos, a teor do depoimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019696-57.2018.8.26.0007 - Voto no 27201 M
7
testemunha de fls. 128/129, aliada ao comportamento agressivo demonstrado em
audiência, perante o Estado-Juiz e demais provas dos autos comprovam os fatos
alegados na petição inicial. Patente, na espécie, a ocorrência de dano moral em
virtude da ofensa à integridade física do autor, importando em dano passível de
reparação.
Ressalte-se que o dano moral é a dor intensa, a tristeza
profunda, a humilhação, o desgaste da imagem, a angustia, a depressão, a
mágoa forte, a vergonha intensa, a desonra, enfim, o grande sofrimento que uma
pessoa sente em razão de ato ilícito ou, com abuso de direito, praticado por
outrem.
Não são danos morais os aborrecimentos cotidianos, a que
todos nós estamos sujeitos quando do convívio social. Estes aborrecimentos
cotidianos só afetam as pessoas mais sensíveis. Aborrecimentos corriqueiros
decorrentes dos riscos de se viver em sociedade e de estabelecer com os pares
negócios jurídicos, não são indenizáveis. Caso contrário, um esbarrão na rua,
sem qualquer outra consequência, já seria suficiente para pleitear danos morais.
Na lição de Sérgio Cavalieri Filho só se deve considerar
como dano moral “a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angustia
e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade
do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais
situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
("Programa de responsabilidade civil", 2a edição, editora Malheiros, São Paulo:
2000, p. 78).
Quanto ao montante da indenização por danos morais,
apresentam-se como norteadores para a quantificação os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, ainda, o princípio que veda o
enriquecimento ilícito, deles não podendo se divorciar o Julgador. Além disso, o
dano deve ser fixado em valor razoável, procurando compensar o lesado e
desestimular o lesante, sem proporcionar enriquecimento ilícito. No caso
presente, o valor fixado em R$8.000,00 (oito mil reais) deve ser mantido, pois
bem atende aos parâmetros indicados.
Em vista da apelação se ater aos argumentos já debatidos
na sentença recorrida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno, confirma-se
a decisão de Primeira Instância, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
SUCUMBÊNCIA
Mantida a sucumbência, ante fixação em observância aos
limites legais.
HONORÁRIOS RECURSAIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019696-57.2018.8.26.0007 - Voto no 27201 M
8
E, por fim, a teor do disposto no artigo 85 § 11 do CPC, os
honorários recursais não podem ser majorados porque fixados pela r. sentença
no padrão máximo.
As
demais
questões
arguidas
pelas
partes
ficam
prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, perfilhada pela
Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF, proferido em
08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, REJEITAM-SE as preliminares e, no mérito,
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de apelação do réu.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)